Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-87.2017.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000268-87.2017.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MORTUGABA

Advogado(s)
:
GLAUBER CANGUSSU GUERRA

APELADO: NAIDE MENDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO GOULART SOARES, DIOGO ANDRADE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Mortugaba contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização correspondente a férias proporcionais, acrescidas de 1/3, relativas ao período de 06/03/2016 a 13/02/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora, na condição de servidora efetiva do Município, faz jus ao recebimento de férias proporcionais acrescidas de 1/3, relativas ao período trabalhado; (ii) estabelecer se a ausência de apresentação, pelo Município, de documentos comprobatórios de pagamento das verbas postuladas transfere ao ente público o ônus da prova quanto ao fato extintivo do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito ao gozo de férias anuais remuneradas com, no mínimo, um terço a mais do que o salário normal, nos termos dos arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, aplicando-se tal garantia inclusive àqueles servidores investidos em cargo efetivo por concurso público.
A autora comprovadamente exerceu função pública durante o período pleiteado, fazendo jus à remuneração correspondente, inclusive às férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, conforme reconhecido na sentença de origem.
Incumbe ao ente público o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quando se trata de documentos sob sua posse exclusiva, como fichas financeiras e comprovantes de pagamento.
A ausência de apresentação desses documentos gera presunção relativa de veracidade das alegações autorais, situação que justifica a manutenção da condenação ao pagamento das verbas pleiteadas.
O critério de correção monetária e incidência de juros observado na sentença está em conformidade com a Emenda Constitucional nº 113/2021 e o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, não havendo ilegalidade a ser sanada.
A fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer após a liquidação do julgado, em razão da iliquidez da sentença e da presença da Fazenda Pública, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público municipal efetivo tem direito ao recebimento de férias proporcionais acrescidas de 1/3, nos termos dos arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da CF/1988, quando comprovado o efetivo exercício do cargo no período correspondente.
A ausência de apresentação, pelo Município, de documentos comprobatórios de pagamento, especialmente fichas financeiras, gera presunção de veracidade das alegações autorais quanto ao inadimplemento de verbas remuneratórias.

O ônus da prova quanto ao fato extintivo do direito do autor incumbe ao ente público, conforme art. 373, II, do CPC, sendo indevida a transferência da carga probatória à parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; 41, caput; CPC, art. 373, II; CPC/2015, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021; Lei 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 28.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 13.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000268-87.2017.8.05.0136
, oriundos da Comarca de Mortugaba, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE MORTUGABA
e como apelada
NAIDE MENDES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03